Tribunal: TCU
Processo: 031.757/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8469/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais trinta dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.4 do Acórdão 6475/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.757/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Abigail Gomes da Silva (XXX.444.527-XX); Aline Maria Pereira de Araujo (XXX.781.047-XX); Arlete Barroso de Pinho (XXX.864.975-XX); Cristina Machado Gomes Pereira (XXX.028.614-XX); Edmeia Lima Dantas (XXX.972.715-XX); Elzimar Lima Monteiro Mendes (XXX.204.935-XX); Laurita Pereira da Rocha (XXX.766.607-XX); Lidia Maria Pereira de Araujo Rangel (XXX.637.427-XX); Luzimar Lima Monteiro (XXX.082.265-XX); Marcia Maria Vasconcelos Attalla (XXX.093.006-XX); Maria Argentina Diniz de Vasconcelos (XXX.178.266-XX); Maria Jose Vasconcelos de Magalhaes Gomes (XXX.889.776-XX); Maria Lucia Motta Runha Sannini (XXX.355.678-XX); Maria de Lourdes Silva Souza (XXX.981.402-XX); Monica Maria Pereira de Araujo (XXX.253.097-XX); Odette de Figueiredo Seixas (XXX.099.162-XX); Paula Canazaro da Silva (XXX.253.307-XX); Rosa Maria Cavalcanti Pimentel (XXX.463.128-XX); Vera Maria Gomes e Silva (XXX.066.722-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.